Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-25.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022729-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), CLAUDIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 107.160.668-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 107.160.668-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia está pautada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 402 kg de cocaína, em um fundo falso no caminhão conduzido pelo paciente. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

A decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico justificou a necessidade da medida ao destacar que o paciente recebia informações sobre a atividade delituosa por contato telefônico de terceiro, o que torna a medida imprescindível para as investigações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cláudio de Souza Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.10.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes.

Noticia que o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ao fundamento genérico e sem elementos concretos, baseando-se apenas na quantidade de droga apreendida.

Reforça que o paciente é primário, conquanto a autoridade coatora tenha afirmado que ele possuía antecedentes criminais não os indicou, motivo pelo qual não se pode conjecturar que em liberdade voltaria a cometer crimes.

Afirma que o fato de o paciente possuir domicílio fora do distrito da culpa também não pode levar à conclusão de que não atenderia aos chamamentos judiciais, atrapalhando a instrução criminal.

Ressalta que medidas cautelares alternativas são mais adequadas ao caso, especialmente diante da máxima excepcionalidade da segregação provisória nesse momento de pandemia, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Argumenta que a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos é nula, pois carente de fundamentação idônea e limitou-se a indicar indícios de autoria e a materialidade delitiva sem apresentar argumentos que demonstrassem a indispensabilidade e urgência da medida.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que fosse revogada a prisão preventiva, com aplicação de cautelares alternativas, se necessário. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que determinou a perícia no aparelho celular do paciente.

No mérito, pretende a confirmação da liminar (Id. 64927955).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 66005479).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 66529995).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 68538464).

Devido à falha técnica na distribuição igualitária de processos entre os Desembargadores de mesma competência, os autos foram a mim
redistribuídos
por sorteio, consoante determinação superior (Ids. 70387953 - 70387954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Cláudio de Souza Barbosa
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva padece de fundamentação idônea, pois genericamente aduziu a periculosidade do paciente tão somente em razão da quantidade de drogas apreendida, desconsiderando os seus predicados pessoais.

De acordo com a documentação dos autos, no dia 31.10.2020, o paciente conduzia um caminhão pela BR070 quando foi abordado em uma fiscalização de rotina, oportunidade em que os policiais rodoviários federais localizaram 373 tabletes pesando, aproximadamente 402,7kg de cloridato de cocaína (Id. 64927958, pp. 3 - 8 e 22).

Comunicado a respeito dos fatos, o juiz plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida em poder do autuado, somado ao fato de ele registrar antecedentes criminais e não residir no distrito da culpa, senão veja-se:

“
(...) Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que foi
flagrado transportando aproximadamente 402 kg de substância análoga a cocaína/cloridrato de cocaína
.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

(...)

No caso dos autos,
verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca
, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).

Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pelas nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.

O entendimento em questão – no qual nos filiamos – é inclusive o que hodierna e solidamente encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme arrestos que se seguem: (...)

Diante de tais considerações, forçoso é reconhecer que a custódia cautelar do autuado é medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal, não havendo, neste liminar momento, qualquer outra medida cautelar diferente da prisão que se mostre adequada ao caso em apreço.

Ainda, pela garantia da ordem pública, forçoso também reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que
há informações que o autuado detém antecedentes criminais por delito idêntico ao deste feito, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa
.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime (...)
” (Id. 64927957, pp. 6 - 10) – grifei.

Portanto, verifico que a prisão processual do paciente funda-se na real necessidade de
garantir a ordem

pública
, visto que as circunstâncias do caso revelaram que ele transportava mais de
400 Kg de cocaína
em um fundo falso, o que evidencia a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, em vista do
modus operandi
empregado.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Nesse contexto, importante ressaltar que, na dicção do STJ, “
embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial),
podem a periculosidade

e os riscos sociais justificar
a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida
” (STJ, RHC n. 58278/SP) – destaquei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
a

grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente
,
justificando,
por conseguinte, a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
” (STF,
HC
n. 120.292/PR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.

Desse modo, observo que as nuances do caso evidenciam a apreensão de
grande quantidade de substância entorpecente
, supostamente destinada à comercialização, situação que, por ora, denota a gravidade em concreto da conduta praticada e o perigo potencial que a liberdade do beneficiário representa para o meio social (TJMT, Enunciado n. 25).

Ademais, conquanto a impetrante tenha destacado na exordial que o paciente é primário, observo que a autoridade coatora ao prestar suas informações consignou que ele
“ostenta contra si
execução penal
, distribuída sob nº
. 8039-48.2015.8.12.0002/3ª Vara Criminal de Dourados-MS
, pela prática do crime de tráfico de drogas, com data de término do livramento condicional dia 06.11.2020. Dessa forma está caracterizada a
reiteração criminosa específica
, mostrando-se necessária a segregação cautelar do paciente pela garantia da ordem pública”
(Id. 66529995) – grifos no original.

Nesse contexto, o risco de reiteração delitiva é fator concreto para decretar a prisão preventiva, notadamente quando o paciente é reincidente específico.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2.
A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
.

3. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

4. Agravo regimental desprovido”
(STJ. AgRg no HC 574.725/SP, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 7.12.2020) – grifei.

Por outro lado, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme preceitua o art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...) ”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020) - grifei.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por fim, quanto à decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos do beneficiário, destaco que a autoridade coatora ressaltou a necessidade da medida sob o argumento de que existia informação de que o paciente mantinha contato telefônico com terceiro o qual lhe transmitia informações sobre a atividade criminosa (Id. 64927957, p. 12).

Aliás, os policiais que atuaram no caso afirmaram que durante a abordagem o paciente disse que iria fazer uma entrega em uma fazenda no Estado de Goiás, e que somente saberia o nome da fazenda e a cidade quando ligasse para o proprietário do imóvel (Id. 64927958, pp. 7 - 8).

Assim, embora sucinta, a decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico demonstrou a essencialidade da prova, não havendo falar em nulidade do ato judicial que autorizou o acesso aos dados contidos no aparelho celular do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021